Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710999-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DA ROCHA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por PEDRO HENRIQUE DA ROCHA em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em ação de busca e apreensão 0701304-48.2024.8.07.0012 ajuizada pelo BANCO J. SAFRA S/A, decisão nos seguintes termos: “Recebo a emenda/esclarecimento de ID 190093987, embora não tenham sido cumpridas (na íntegra) as determinações de emenda, o que não impede o juízo positivo de admissibilidade da petição inicial. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar (tutela satisfativa), proposta por BANCO J. SAFRA S.A em desfavor de PEDRO HENRIQUE DA ROCHA, nos termos do Decreto-Lei no 911/69 (procedimento especial). A Cédula de Crédito Bancário com cláusula de alienação fiduciária e a mora do devedor encontram-se devidamente comprovadas pelos documentos que instruem a inicial respectivamente nos IDs 187475407 e 187475410 (este por força do tema repetitivo 1132 - Recurso Especial no 1.951.662 - RS).do STJ). Nesse diapasão, com fundamento no art. 3o, do mencionado diploma legal, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR (tutela satisfativa) para determinar a busca e apreensão do bem especificado na inicial (veículo da MARCA: FIAT MODELO: GRAND SIENA ATTRACTIVE(CREATIVE2) 1.0 8V4P COM AG CHASSI: 9BD** COR: PRETO ANO: 2019/2020 PLACA: PBW-4628 RENAVAM: 01211108543), o qual ficará depositado em mãos do autor ou da pessoa que for por ele indicada. Executada a liminar (tutela satisfativa), cite-se o Réu para purgar a mora, pagando a integralidade do saldo devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 10.931/04. Advirto o Réu de que quaisquer manifestações nos autos deverão ser subscritas por advogado. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. ( )” (ID 190101581 na origem). Nas razões recursais (ID 57107967), o agravante PEDRO HENRIQUE DA ROCHA afirma que “a comprovação da mora é requisito basilar e essencial, portanto, pressuposto obrigatório, para que a Ação de Busca e Apreensão tenha sua válida constituição e regular desenvolvimento” e que, no caso, há divergência entre o número do contrato firmado e aquele apontado na notificação extrajudicial (ID 57107967, p. 5). Alega que esta Corte reconheceu recentemente que a divergência apontada é suficiente para afastar a constituição do devedor em mora (ID 57107967, pp. 6-7). Sustenta haver divergência ainda quanto ao credor indicado na notificação extrajudicial, e que “DESCONHECE POR COMPLETO QUEM É “MAGALHÃES ADVOGADOS ( ) pois, o credor da dívida é o Banco Safra S.A., e não foi apresentado nenhuma procuração ou instrumento de representação que comprovasse tal vínculo de Magalhães Advogados com a Agravada” (ID 57107967, p. 8). Argumenta que foram descumpridos os incisos I a IV e VI do § 13 do art. 8o-B do Decreto-Lei 911/1969, o que afastaria a constituição da mora (ID 57107967, pp. 10-11). Narra que o risco da demora “fica caracterizado pelo fato de em razão do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, o contrato foi ‘congelado/suspenso’ (sic), o que impede o pagamento das demais parcelas. Ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, pois, tendo em vista que não se pode pagar as parcelas futuras, as parcelas vão-se acumulando de encargos moratórios, um enorme prejuízo da demora para o Agravante” (ID 57107967, p. 15). Aduz ainda que “a demandante NÃO CUMPRE COM REQUISITO MÍNIMOS E OBRIGATÓRIOS previstos na Doutrina, Decreto-Lei 911/1969, Jurisprudência do Tribunal deste nobre Estado e entendimento Sumulado pelo STJ” (ID 57107967, p. 16). Requer ao final: “( ) RECONHECIMENTO DE QUE A MORA NÃO FOI CONSTITUÍDA, FORTE NO ENTENDIMENTO DO STJ, DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA BRASILEIROS, BEM COMO, ENTENDIMENTO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL, inclusive cita-se decisões do mês de março acolhendo o mesmo pleito do Agravante: 0710314-59.2023.8.07.001, 0744131-44.2023.8.07.0001, 0710400-30.2023.8.07.0010; REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA QUE AUTORIZOU A APREENSÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, FORTE NO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO NOS PROCESSO ORIGINÁRIO, FULCRO NO ART. 332, INCISO I E III, DO CPC. CONDENAÇÃO DA AGRAVADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, BEM COMO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, DE ACORDO COM O ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ( )” – ID 57107967, p. 20. Intimada a comprovar a hipossuficiência alegada, a parte agravante juntou o recolhimento do preparo (ID 57386193-94). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida liminar de busca e apreensão em desfavor do réu/agravante (ID 190101581 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca o recorrente a revogação da liminar concedida em busca e apreensão em alienação fiduciária, alegando, em suma, não constituição da mora. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Tem-se que a parte agravante firmou o contrato de cédula de crédito bancário 0105200010143566 em 13/4/2021, no valor de R$ 45.576,46, para pagamento em 60 parcelas de R$ 1.160,35, tendo constado os seguintes dados pessoais (ID 187475407): “Nome: PEDRO HENRIQUE DA ROCHA CPF: 055.744.031-96 CEP: 71692-730 Endereço: Q 301 CJ 7, No 26 Bairro: ST RES OESTE S SEBASTIAO Cidade: BRASILIA-DF” Em planilha de ID 187475409, demonstrado que a parte agravante deixou de pagar as parcelas vencidas a partir de 27/9/2023, restando o saldo devedor de R$ 32.785,32. Constam da comunicação extrajudicial os seguintes dados: “À PEDRO HENRIQUE DA ROCHA QD 301 CJ 7 26, ST RES OESTE S SEBASTIAO CEP: 71692-730 BRASILIA – DF Referente ao CONTRATO DE FINANCIAMENTO ARRENDAMENTO N.° 052143566 BANCO SAFRA S/A AV. PAULISTA, 2100, CERQUEIRA CESAR SÃO PAULO - SP 71692-730 ( ) Não acusamos o recebimento da parcela 29 com vencimento em: 27/09/2023 e as demais subsequentes 27/10/2023(30) e, para que surtam os efeitos legais, fica V.Sa. COMUNICADO(A) de todos os termos da lei para que efetue o pagamanto integral do saldo devedor, devidamente corrigido no prazo maximo de 48 (Quarenta e oito) horas, no escritório inframencionados: COBRAR - MAGALHÃES ADVOGADOS END.: Rua Jaguari, n° 519, Bomfim - Belo Horizonte - MG - 31210-430 FONE: (31)3505-5116 (Região Metropolitana de Belo Horizonte) 0800-727-5151 (Demais Regiões) Outrossim, fica ainda, V.Sa. informada de que o não pagamento das parcelas descritas acima será interpretada como falta de interesse e por consequencia ensejará a propositura de AÇÃO JUDICIAL (BUSCA E APREENSÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM) para RETOMADA da garantia contratual. ( )” – ID 187475410. Como se vê, foram indicados os mesmos dados constantes do contrato firmado (nomes do credor e do devedor, identificação das parcelas em atraso), tendo havido somente simplificação do número (e não divergência, como alega o recorrente): 0105200010143566 no contrato de ID 187475407, e 052143566 na notificação extrajudicial, sendo plenamente possível ao devedor verificar que se tratava do mesmo objeto. Nesse passo, o devedor, o credor, o contrato e o objeto da busca e apreensão encontram-se especificados. Quanto à constituição da mora, o art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911, de 1 de outubro de 1969, estabelece: “Art. 2o ( ) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” O Banco autor juntou aos autos notificação da mora com aviso de recebimento (AR) enviada para o mesmo endereço constante do contrato de alienação fiduciária, qual seja, QD 301 CJ 7 26, ST RES OESTE S SEBASTIAO (ID 187475410), o que suficiente a comprovar a mora nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento no rito dos recursos repetitivos: “Tema 1132. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Comprovado o vínculo jurídico entre as partes (contrato ID 187475407) e a constituição da mora (carta enviada ao endereço constante do contrato, ID 187475410), satisfeitos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. E destaca-se, por oportuno, que “Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto. ( )” (Acórdão 1373400, 07178138620218070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). As exigências do art. 8o-B do Decreto-Lei 911/1969, incluído pela Lei 14.711/2023, referem-se à pretensão de consolidação da propriedade pelo credor, e não à notificação extrajudicial, como alegado pelo recorrente: “Art. 8o-B Desde que haja previsão expressa no contrato em cláusula em destaque e após comprovação da mora na forma do § 2o do art. 2o deste Decreto-Lei, é facultado ao credor promover a consolidação da propriedade perante o competente cartório de registro de títulos e documentos no lugar do procedimento judicial a que se referem os arts. 3o, 4o, 5o e 6o deste Decreto-Lei.” Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o Banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora